Tribunal: TJES
Processo: 0013933-52.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013933-52.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013933-52.2016.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRE RODRIGUES
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença proferida pel
o

MM.
Ju
iz
de Direito
1
ª

Vara Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do art. 302, §
1º, I, II e
I
II
, da Lei 9.503/97, a uma
pena
de 03 (três) anos, 0
5
(
cinco
) meses

e 20 (vinte) dias
de
detenção, para cumprimento
no regime
aberto, bem como suspensão/proibição da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
mesmo
prazo d
a pena privativa de liberdade,
tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

Em suas razões de apelação, a defesa do apelante pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como a exclusão da causa de aumento prevista no art. 302, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nas
contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer
que seja negado
provimento do apelo.

A
douta
Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra d
o
ilustre Procurador
E
mmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, opinou
pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu
improvimento.

Narra em síntese a denúncia que no dia 20 de março de 2015, o denunciado, na direção de veículo automotor (motocicleta), sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticou, na fixa de pedestres, homicídio culposo (modalidade imprudência), vitimando a menor Josiane da Silva Pereira, deixando de prestar socorro à mesma, sendo possível fazê-lo.

Pois bem.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firmou no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“
PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP E ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS) - 3. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTERIOR DE PRESÍDIO - 4. APELO IMPROVIDO. 1.
(...).
2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3.
(...).
4. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020).
”

Conforme se depreende da sentença condenatória,
a
Magistrad
a
de 1º grau, para o crime tipificado no artigo
302, da Lei nº 9503/97
, do Código Penal, cuja pena-base pode variar entre
02 (dois
) e
04 (quatro) anos
de
detenção
, fixou-a em
02
(
dois
) anos
e 06 (seis) meses
de
detenção
.

Noto que
a análise levada a efeito
das circunstâncias judiciais
pel
o
ilustre magistrad
o

a quo
,
não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, pelo menos
02 (
d
uas
)
circunstância
s
judicia
is
como desfavoráve
is
ao réu
,
de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessári
a
à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto,
como milita em desfavor d
o
apelante mais de uma circunstância judicial,
não vejo razões jurídicas aptas a modificar o
quantum
da pena fixada
pelo julgador monocrático,
tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59
e 68
, do Código Penal
.

Por fim, postula
a exclusão da causa de aumento
prevista no artigo 302,
§1º,
inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

E
ntretanto,
as testemunhas
a
rroladas,
afirmaram que
o
réu
não permaneceu no local dos fatos, a fim de prestar socorro à vítima. Vejamos:

"
(...)
Nós fomos acionados, via 190, pra atender a ocorrência de trânsito
(...)
eu me recordo vagamente que foi ali na entrada do Corte Grande
(...)
algumas pessoas que estavam no local na ora do fato, conheciam o acusado ali do Corte Grande mesmo. Teve uma pessoa lá que chegou a ligar pra ele
(...)
eu conversei com ele por esse celular e ele disse que ia aparecer e não apareceu
(...)
”.
(PM Ícaro da Silva Pereira).

"(
...
) ela foi atropelada em cima da faixa (
...
) pelo que minha mãe conta, quando viu, a moto já tinha pego ela em cima da faixa (
...
) ele não prestou socorro mesmo, até hoje ele nunca procurou a fam
í
lia nem nada(
...
) (o corpo dela) estava na rua, bem depois da faixa (
...
) o impacto foi na faixa, só que ela foi arrastada pra depois da faixa (
...
) minha mãe estava junto com ela, as duas estavam na faixa (
...
)".
(
Poliana da Silva Pereira, irmã da vítima
).

“
(
...
)
eu tava vindo da escola com ela, atravessando na faixa segurando a mão dela, quando ela soltou a minha mão ele veio e atropelou ela
(...)
a gente já estava atravessando [...] ela soltou a minha mão a gente já estava quase terminando de atravessar a faixa
(...)
o carro tava longe
(...)
ele não prestou socorro
(...)
.”
(Aparecida Gomes da Silva Pereira,
genitora da vítima
).

Desta forma, não há que se falar na exclusão da aludida qualificadora.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

Vitória, 1 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013933-52.2016.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO
302
,
§1º, I, II, E III
,
D
A LEI Nº 9503/97 – CRIME DE TRÂNSITO
-
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
- INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA –

E
XCLUSÃO DA QUALIFICADORA

PREVISTA NO ART. 302, §2º, III, DO CTB
– IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
-

A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.
Na espécie, verifica-se
,
que
a análise levada a efeito pel
o
ilustre Magistrad
o

a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base,
considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
se afigura proporcional e necessári
a
à reprovação e prevenção do injusto.
2
-
N
ão há que se falar na exclusão da
qualificadora

prevista no art. 302, §2º, III, do CTB, uma vez que as provas constantes nos autos demonstram
que
o
réu
não permaneceu no local dos fatos, a fim de prestar socorro à vítima.
3
-
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 1 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.